Tribunal: TJPA
Processo: 0802294-25.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6089 - Regimes Especiais de Tributação
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802294-25.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: D. M. S. - COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1- O agravante alega como tese que houve a supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, entretanto o juiz de piso ao não apreciar em regime de plantão é equivalente ao indeferimento da demanda conforme entendimento pacificado nos Tribunais Superiores.

2- Recurso conhecido e Improvido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVENIENTE DE

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR impetrado em Regime de Plantão em que a impetrante, contribuinte do ICMS no Estado do Pará, afirma que iniciou suas atividades em 14/02/2023 e, em decorrência das atividades previstas em seu estatuto social, de acordo com o que consta do inciso IX, do art. 108 do RICMS/PA (Decreto Estadual nº 4.676/2001), deve proceder o recolhimento do imposto incidente sobre o serviço de transporte rodoviário de cargas no início da prestação dos serviços.

Aduz que pleiteou a concessão de Regime Tributário Diferenciado (RTD), o qual afirma ter sido indeferido pela Autoridade Agravada com base no §5º, do art. 108, do RICMS/PA, que precisa ser pago no início da prestação de serviços, e que tem por objetivo permitir ao contribuinte o recolhimento do imposto de forma unificada, até o 10º dia do mês subsequente ao da ocorrência dos fatos geradores.

Alega que se encontra inviabilizada de realizar o pagamento do tributo exigido na forma do art. 108, IX do RICMS/PA, sem prejudicar a vida de seus funcionários e a atividade de outras pessoas jurídicas que dependem de seu funcionamento.

Por entender, por si só, que houve ilegalidade das disposições que regulamentam a concessão de Regime Tributário Diferenciado em favor das pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviços de transporte rodoviário de cargas.

Em primeira oportunidade, o Juízo de Plantão
a quo
denegou a competência para apreciar o pedido formulado em regime de plantão e determinou a remessa dos autos ao juízo natural já fixado pela regular distribuição ao juízo cível competente da Capital, nos seguintes termos:

“(...)

No caso dos autos, não verifico presentes os requisitos do Art. 1º inciso V da Resolução nº 013/2009 do TJPA, visto que ao meu sentir não haverá qualquer prejuízo a parte autora pela ausência de análise em regime de plantão, podendo seu pleito ser perfeitamente apreciado em expediente ordinário. Além do mais, os fatos alegados não ocorreram durante o período do plantão.

Isto posto, com fundamento no §6 da Resolução nº 013/2009-GP do TJPA, DETERMINO a remessa dos autos ao juízo natural já fixado pela regular distribuição ao juízo cível competente da Capital.”

Diante da negativa de apreciação, em regime de plantão, dos pedidos formulados, a impetrante apresentou Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo contra a decisão (ID 86508708) acima colacionada, recebido e apreciado pelo Plantão Judiciário, no qual a excelentíssima desembargadora relatora concedeu o efeito suspensivo, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo, para que a Agravante recolha seus impostos no Regime Tributário Diferenciado, requerido no Processo Administrativo nº 002022730008986-8, até superior deliberação.”

Não satisfeito, o Estado do Pará apresentou o presente recurso de agravo interno alegando que houve supressão de instância ao conceder a liminar em segundo grau, quando na verdade a liminar nem sequer foi apreciada em sede de piso.

Não foi apresentada contrarrazões.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir decisão nos seguintes fundamentos.

O agravante em seu recurso, embora extenso, deixa claro que tem como tese basilar o seguinte:

“IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM REGIME DE PLANTÃO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APRECIAÇÃO EM REGIME DE PLANTÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA TAL. NÃO APRECIAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA PELO JUÍZO NATURAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PERDA DE OBJETO DA DECISÃO QUE CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.”

Entretanto, este colegiado entende que a decisão proferida em sede de plantão é num todo acertada, logo que embora o juiz de primeiro grau, entendeu não ser causa de julgamento em plantão, esta relatora expressamente em sua decisão monocrática fundamenta o porque não entende da mesma maneira que o juiz de piso, vejamos trecho da decisão que fala sobre tal ponto:

Conheço o presente recurso e passo à análise da liminar pleiteada.

A princípio analiso a demanda acerca de matéria de plantão.

Como disposto pela Agravante, está prestando serviço desde a data 14/02/2023, considerando a necessidade de cumprimento da obrigação, para continuar operando sua atividade comercial, entendo que o recurso deve ser contemplado neste plantão.

Decorrida admissão do recurso no plantão, passo à análise da liminar.

Em suma, não vejo danos aos cofres públicos neste momento processual, para denegação do pleito, pois o regime se limita a recolhimento antecipado, não se proferindo recolhimento a menor de imposto.

Desta maneira resta evidente que a não apreciação e não concessão da liminar pleiteada, somente geraria prejuízos ao atual agravado, de outro modo, o deferimento de tutela de emergência não geraria dano algum aos cofres públicos e ao mesmo tempo protegeria que a empresa sofresse um dano irreparável.

Ademais, este colegiado também segue o mesmo entendimento da relatora que
ao apreciar o mérito e deferir a liminar não ocorreu a supressão de instância, logo que o juiz ao alegar que não merece a demanda ser apreciada em plantão é equivalente ao indeferimento da demanda,
transcrevo aqui o posicionamento já pacificado dos tribunais superiores que foram pilares a consolidação do entendimento desta turma:

Agravo de instrumento - Ação de busca e apreensão - Tutela de urgência. Análise postergada - Impossibilidade - Negativa de prestação jurisdicional - Necessidade de análise pelo magistrado de origem. Recurso ao qual se dá parcial provimento. 1. A decisão que posterga a análise de pedido de tutela de urgência equivale à negativa de prestação jurisdicional. 2. Em regra, a não apreciação da controvérsia pelo magistrado de origem inviabiliza a análise pela instância revisora em virtude da caracterização de supressão de instância. AGRAVO DE INSTRUMENTO 1.0000.22.021052-0/001 - COMARCA DE GOVERNADOR VALADARES - 6ª VARA CÍVEL - AGRAVANTE (S): BANCO ITAUCARD SA - AGRAVADO (A)(S): VERENICE VIEIRA DE FARIA COLETA (TJ-MG - AI: 10000220210520001 MG, Relator: Marcelo Rodrigues, Data de Julgamento: 15/06/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 15/06/2022)

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015833-38.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: EVANGELISTA CARMO DE QUEIROZ Advogado (s): DANIEL HENRIQUE SANTOS SILVA AGRAVADO: BANCO PAN S.A. Advogado (s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. DESPACHO QUE SE RESERVA PARA APRECIAR PLEITO LIMINAR APÓS A FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. APRECIAÇÃO DA LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS QUE SE IMPÕE. PRECEDENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Reclama parcial reforma o despacho proferido na Ação Anulatória que posterga a apreciação da tutela antecipada para momento posterior à formação do contraditório e determina tão somente a citação da parte ré para contestar o feito. 2. O não pronunciamento imediato do Juízo a quo deve ser interpretado não como um simples despacho de mero expediente, mas sim como uma decisão interlocutória indeferitória, posto consistir em inequívoca negação da prestação da tutela jurisdicional. 3. Ausência de discricionariedade. Necessidade de apreciação pelo Juízo a quo que se impõe. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8015833-38.2022.8.05.0000, em que figuram como agravante EVANGELISTA CARMO DE QUEIROZ e como agravado BANCO PAN S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, de de 2022. José Jorge L. Barretto da Silva Relator (TJ-BA - AI: 80158333820228050000, Relator: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/07/2022)

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

É como voto.

P. R. I.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intime-se.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 13/08/2024